Tribunal: TJES
Processo: 5007089-74.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007089-74.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELMA RAMOS LADISLAU

APELADO: BANCO C 6 CONSIGNADO S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO COMPROVADO POR BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito. A
decisão
declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). O banco apelante sustentou a regularidade da contratação,
mediante
biometria facial, geolocalização e depósito do valor contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado impugnado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado já formou convicção a partir das provas documentais, nos termos do art. 370 do CPC e conforme jurisprudência do TJES.

A instituição financeira comprova a contratação por meio de documentação digital, incluindo biometria facial, geolocalização coincidente com o endereço da autora e transferência bancária do valor contratado à conta de sua titularidade.

A prova apresentada é idônea e suficiente para comprovar a existência e validade do negócio jurídico.

Diante da comprovação da contratação e da ausência de ilicitude, são indevidas a devolução em dobro e a indenização por danos morais, impondo-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

A comprovação da regularidade do contrato digital afasta a presunção de fraude e torna indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, II, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível n.º 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.03.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
t
rata-se de
recurso de
A
pelação
C
ível interpost
o
por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

contra

a sentença
de
ID
n
º
53511477
, prolatada
pelo Juízo da
5
ª Vara
Cível da Serra
, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Danos Morais,
Materiais e
Repetição de Indébito
(Com
Pedido Liminar
)
” ajuizada
por
TELMA RAMOS LADISLAU
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais,
a fim de
declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do contrato descrito na inicial e condenar a instituição ré à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ademais
, condenou
a parte requerida

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da
condenação por danos morais e do proveito econômico obtido com a declaração de inexistência do débito (ou seja, do contrato)
, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID
n
º

56074545
), o apelante aduz, em síntese:
(i)

que a sentença recorrida fundou-se em premissa equivocada e não verificou que fora juntado, na contestação, o contrato entabulado entre as partes (ID nº 21926890);
(ii)
a existência de cerceamento de defesa, em
virtude
do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova oral (depoimento pessoal);
(iii)
a litigância predatória do advogado da recorrida;
(iv)
que a adesão à contratação seria fato incontroverso e reconhecido pela própria apelada,
não obstante a alegação vício de consentimento;
(v)
que os termos do contrato foram previamente informados e expressamente anuídos pela recorrida;
(vi)
a regularidade da contratação;
(vii)
o não cabimento de restituição em dobro dos valores descontados;
(viii)
a inexistência de danos morais;
(ix)
que o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento;
(x)
a necessidade de fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Pede, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo, a fim sejam julgados improcedentes todos os pedidos da exordial.

Contrarrazões no ID
n
º
56255544
pelo desprovimento do recurso.

Verificada a presença dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Cinge-se a controvérsia
recursal
à apreciação da existência
e
da
legalidade d
a
contratação de empréstimo consignado pel
a
então autor
a
.

Antes, contudo, é necessário examinar a
alegada nulidade do processo
arguida pelo apelante.

1. Do alegado cerceamento de defesa

Segundo
aduz a parte recorrente
, o juízo
a quo
não oportunizou a produção de prova oral (depoimento pessoal
da apelada
),
razão pela qual
o julgamento antecipado da lide, sem
tal prova
, configuraria cerceamento de defesa.

Sem razão o
recorrente
,
pois, conforme jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível,

o indeferimento da produção de prova oral “
não configura cerceamento de defesa quando o magistrado já formou seu convencimento com base no conjunto probatório documental existente nos autos
, nos termos do art.
370 do CPC
” (TJ-ES - Apelação Cível: 50152967120218080024, Relator.: Sergio Ricardo
d
e Souza, 3ª câmara cível).

Nessa
mesma
linha, a
s demais Câmaras Cíveis
deste
e
. Tribunal:

[...]
1) Preliminarmente, aduz a Apelante que a Sentença proferia seria nula, uma vez que o Magistrado indeferiu o pedido de depoimento pessoal da parte autora e entendendo que tal prova seria imprescindível para o deslinde da causa, considerando a alegada contrariedade entre os documentos acostados aos autos e a pretensão da parte autora pela invalidação do contrato firmado. Examinando o édito fustigado, verifica-se que o Magistrado registrou no pórtico do Decisum que o depoimento pessoal da autora seria desnecessário para o deslinde do feito porque “a parte autora já informou tanto administrativamente, por meio do Procon, quanto judicialmente, na inicial deste feito e do processo que tramitou perante o Juizado Especial Cível, que não entabulou qualquer contrato com a parte ré”. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004270-24.2022.8.08.0030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2024).

[...]

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Isso porque embora o banco tenha requerido a produção de prova oral consubstanciada no depoimento pessoal do autor, esta foi acertadamente rejeitada pelo magistrado de primeiro grau, pois “sendo a prova exclusivamente requerida absolutamente desnecessária ao deslinde da presente demanda, na qual a parte autora alega nunca ter requerido ou contratado empréstimo consignado ofertado pela apelante e que originou descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, estando o feito instruído com fartas provas documentais, suficientes ao deslinde da causa à luz da aplicação do Codex Processual Civil”.
(TJES, Apelação Cível de n. 5002525-09.2022.8.08.0030, Relator: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Apr/2023)
[...]
(TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004512-17.2021.8.08.0030 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 23/04/2024).

2. Da análise do negócio jurídico

Quanto ao mérito
recursal
, a
pós o cotejo de toda a documentação
acostada

a
os autos, vislumbro razões
suficientes
para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.
Explico.

No que
tange
ao contrato virtual, verifica-se que o banco
apelante
se desincumbiu do ônus de comprovar
a concretização do negócio jurídico entre as partes
.
Isso porque
os documentos
juntados
pe
la instituição financeira demonstram que as partes
celebraram
,
em

31/03/2022
,
o
contrato de empréstimo consignado
de nº
010114145290
(ID nº 21926890)
,
mediante o

envio de documentos
e
a
captura de
biometria facial
(
assinatura eletrônica com prova de vida)
,
com o

registro da geolocalização
, cujas coordenadas (
-20.1535973, -40.2429781
)

indicam que
a contratação ocorreu em local bem próximo ao endereço informado pela autora na petição inicial (
Rua H, s/nº, apto 104, Bairro Planície da Serra, Serra-ES, CEP: 29168-728
).

Destaca-se também que o
documento
de ID n
°
21926890

demonstra a sequência de operações realizadas pela consumidora no momento da contratação,
além das mensagens trocadas entre ela e o banco recorrente.

Outrossim
,
verifica
-se que os dados da consumidora
condizem com
aqueles
apresentados
pela autora na petição inicial
(endereço e geolocalização quando da celebração do contrato e dados/documentos pessoais), além de
ter sido
comprovada pel
a instituição apelante
a
transferência do crédito para conta de titularidade d
a
autor
a
, de modo que é possível concluir que o
banco logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito alegado pelo autor
(art. 373, II, do CPC)
.

Cumpria à parte autora, na qualidade de consumidora e proponente da demanda, apresentar aos autos elementos mínimos de prova capazes de evidenciar eventual incompatibilidade ou adulteração nos dados da contratação formalizada por meio digital. Todavia, observa-se que tal ônus foi integralmente desconsiderado, revelando postura absolutamente omissa da autora no tocante à produção probatória que lhe competia. Ressalte-se que tal omissão configura flagrante descumprimento do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual impõe à parte que alega um fato o ônus de prová-lo.

Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. Para corroborar, transcreve-se trecho do voto de Relatoria do REsp n.º 1.846.649/MA, selecionado como paradigma no Tema Repetitivo 1.061 do STJ:

“
Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
”.

Nessa linha intelectiva, verifica-se que
a instituição financeira se desincumbiu d
e
seu ônus probatório,
comprovando
, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes
e
a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória quanto aos danos patrimoniais e morais.
Em que pese o contrato
anexado

tenha
conteúdo genérico,
a
biometria

facial da
autor
a,
capturada
no momento da celebração
da avença
, bem como a existência da geolocalização reforçam a tese defensiva.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Terceira Câmara e de outras Câmaras deste E. Tribunal em casos que compartilham cenários fáticos semelhantes:

[...]
no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante.
7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES – Apelação Cível n.º 5004140-57.2023.8.08.0011 – Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva – j. 19/03/2024).

[...]
1.
De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018).
[...]
3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido.
7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES – Apelação Cível n.º 5014423-76.2022.8.08.0011 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 26/02/2024).

[...]

A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
[...]
2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido.
(TJ-ES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data do Julgamento: 20/11/2023).

[...]
2.
Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do Julgamento: 10/05/2023).

Logo, diante
do
conjunto probatório e considerando que, no caso concreto, restou demonstrado, de forma idônea, que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência e à regularidade da contratação, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de
julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Com o desfecho proposto a este Colegiado, impõe-se a inversão da sucumbência, de modo que deverá a parte apelada responder pelas custas processuais e honorários de
advocatícios
em 10% sobre o valor atribuído à causa, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da Gratuidade da Justiça (ID. 12324388), nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

a fim de
julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, impõe-se a inversão da sucumbência, nos termos estabelecidos pelo Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.